Tribunal: TJDFT
Processo: 0734501-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734501-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI VILLIUS RIGHETTO MOCKUS AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 75574001, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. Na petição juntada ao ID 76017288, o agravante GIOVANNI VILLIUS RIGHETTO MOCKUS interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no Art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, os recursos interpostos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator